Tribunal: TJDFT
Processo: 0746276-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LITIGIOSO OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS. COMPOSIÇÃO ATIVA. CESSIONÁRIA. ESBULHO E TURBAÇÃO. IMPUTAÇÃO A CEDENTE E TERCEIRO AO QUAL LOCADO O IMÓVEL. ATOS DE TURBAÇÃO E ESBULHO. IMPUTAÇÃO A AMBOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APREENSÃO EM ABSTRATO SEGUNDO OS FATOS AFIRMADOS. PROTAGONISMO DOS ATOS DE ESBULHO E TURBAÇÃO. APURAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. CEDENTES ESTRANHOS AOS FATOS ALINHADOS COMO CAUSA DE PEDIR. INTEGRAÇÃO À POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. DEBATE SOBRE A EFICÁCIA DA CESSÃO. MATÉRIA A SER TRATADA EM AUTOS PRÓPRIOS (CPC, ART. 557). POSSESSÓRIA. NATUREZA DÚPLICE. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRAPOSTOS. OPORTUNIDADE. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Estando-se no ambiente de ação possessória, orientada, pois, por debate sobre a detenção física da coisa e sobre atos e fatos que afetaram a posse invocada como causa de pedir remota da postulação, somente os protagonistas dos fatos içados como aptos a molestarem a posse da demandante da proteção se revestem de legitimação para integrarem a composição passiva da lide, não descerrando essa condição aqueles que, conquanto figurando como cedentes no instrumento içado como estofo da posse cuja defesa é perseguida, não se alinharam ao cedente ao qual fora imputada a condição de protagonista do esbulho/turbação, à medida em que, na via possessória, inviável se travar debate sobre a eficácia ou resolução da cessão de direitos havida, tendo em conta, inclusive, o princípio de que a ninguém é dado exercitar via desforço próprio os direitos que eventualmente titularize (CPC, art. 557).
3. Diante da natureza dúplice ostentada pelas ações possessórias, o réu, ao se defender, deve concentrar na contestação toda a matéria de defesa e, se o caso, aviar eventuais pedidos em face do autor dentro dos limites compatíveis com a natureza da ação, independentemente de formulação de reconvenção, observada sempre a natureza da lide e a conexão da postulação com o pedido inicial (CPC, art. 556).
4. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses ao ser resolvido simples incidente processual, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre a questão processual incidental.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.